Tribunal: TJBA
Processo: 8001171-25.2016.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001171-25.2016.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA, RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, FABRICIO MALTEZ LOPES

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Barra contra acórdão que reconheceu o direito de servidora à progressão funcional para o Nível II e percepção de gratificação de 34% sobre o vencimento base, conforme art. 60, inciso I, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. Questão em discussão: Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias suscitadas pelo embargante, ou se há erro material a ser sanado, notadamente quanto à suposta afronta aos enunciados das Súmulas 339 e 271 do STF e à legalidade da via eleita.

III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente sobre o direito à progressão funcional da servidora, com base na comprovação dos requisitos legais e na jurisprudência consolidada do TJBA. Não há omissão quanto à aplicação da legislação e das súmulas citadas, tampouco contradição ou obscuridade. A argumentação do embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que é inviável por meio de embargos.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco para fins meramente prequestionadores, se ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão que reconhece direito à progressão funcional, fundada em legislação municipal e jurisprudência consolidada, não viola os enunciados das Súmulas 339 e 271 do STF quando não há majoração de vencimento sem previsão legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001171-25.2016.8.05.0018
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE BARRA e como Embargada KATIA RAMOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça